Tribunal: TJSP
Processo: 1004247-91.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO – FRANQUIA "BELÍSSIMA FLOR" – 1. DA NÃO INCIDÊNCIA DO CDC – Litigantes que são empresários – Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora – 2.

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO – FRANQUIA "BELÍSSIMA FLOR" – 1. DA NÃO INCIDÊNCIA DO CDC – Litigantes que são empresários – Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora – 2. NULIDADES – REVELIA À RECONVENÇÃO – Inocorrência – Decisão interlocutória que intimou a parte reconvinda para oferecer contestação em razão da ausência de intimação regular – Decisão correta – Nulidade inexistente – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Pretensão de produção de prova emprestada – Desnecessidade – Cabe ao Magistrado, a partir da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido de produção de provas desnecessária, quer porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por outros meios são incontroversos, providencia esta que não é mera faculdade do Julgador, mas imposição da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII) – Matéria controvertida essencialmente de direito – Inexistência de ofensa ao art. 5o, LV, CF/88) Preliminares rejeitadas – 3. MÉRITO – Nulidade de decisão interlocutória e cerceamento de defesa – Matéria já examinada – Nulidade – Sentença extra petita – Hipótese em que a apelante alega que a r. sentença decidiu além dos pedidos iniciais – Inocorrência – Pedido inicial abrange a incidência da mesma cláusula penal contida no contrato – Imposição da cláusula como medida acessória do pedido principal – Contrato válido – Imposição de multa correta – Descumprimento contratual (CPC, art. 373, II) – Produtos ofertados pela franqueadora com baixa qualidade, variedade, após a troca de fornecedor, acarretando perdas significativas – Prova testemunhal robusta nesse sentido – Ausência de comprovação de concorrência desleal pelo franqueado – Sentença de procedência parcial – Incidência do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de acerto mantida – Recurso não provido – 4. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS PELA APELANTE – Percentuais majorados na ação principal e na reconvencional.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, com majoração da verba honorária devida pela apelante.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004247-
91.2017.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante BELISSIMA FLOR
CALCADOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME, é apelado FLAVIO RAMOS
MAGALHÃES.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária devida pela apelante.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004247-91.2017.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 40.157 2/19
VOTO No
: 40.157 (EMPDIGV)
APEL. No
: 1004247-91.2017.8.26.0428
COMARCA : PAULÍNIA
APTE.
: BELISSIMA FLOR CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA-ME
APDA.
: FLAVIO RAMOS MAGALHÃES
APELAÇÃO
RESCISÃO DE CONTRATO
FRANQUIA
“BELÍSSIMA FLOR” 1. DA NÃO INCIDÊNCIA DO CDC
Litigantes que são empresários
Não há hipossuficiência
em contratos assinados entre empresários, presumindo-se
ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade
de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência
técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora 2.
NULIDADES

REVELIA
À
RECONVENÇÃO

Inocorrência
Decisão interlocutória que intimou a parte
reconvinda para oferecer contestação em razão da ausência de
intimação regular Decisão correta Nulidade inexistente
CERCEAMENTO DE DEFESA
Julgamento antecipado da
lide
Pretensão de produção de prova emprestada

Desnecessidade Cabe ao Magistrado, a partir da análise dos
fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico
adequado, rejeitando pedido de produção de provas
desnecessária, quer porque a produção é irrelevante, quer
porque os fatos foram produzidos nos autos por outros meios
são incontroversos, providencia esta que não é mera faculdade
do Julgador, mas imposição da própria Constituição Federal
(art. 5o, LXXVIII) Matéria controvertida essencialmente de
direito
Inexistência de ofensa ao art. 5o, LV, CF/88)
Preliminares rejeitadas 3. MÉRITO Nulidade de decisão
interlocutória e cerceamento de defesa
Matéria já
examinada Nulidade Sentença extra petita Hipótese em
que a apelante alega que a r. sentença decidiu além dos
pedidos iniciais
Inocorrência
Pedido inicial abrange a
incidência da mesma cláusula penal contida no contrato

Imposição da cláusula como medida acessória do pedido
principal
Contrato válido
Imposição de multa correta

Descumprimento contratual (CPC, art. 373, II)
Produtos
ofertados pela franqueadora com baixa qualidade, variedade,
após a troca de fornecedor, acarretando perdas significativas
Prova testemunhal robusta nesse sentido
Ausência de
comprovação de concorrência desleal pelo franqueado

Sentença de procedência parcial
Incidência do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça

Sentença de acerto mantida
Recurso não provido
4.
HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS PELA APELANTE

Percentuais majorados na ação principal e na reconvencional.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso, com majoração
da verba honorária devida pela apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004247-91.2017.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 40.157 3/19
Recurso de apelação interposto por Belíssima Flor Calçados
e Acessórios Ltda. ME. , dirigido à r. decisão proferida pela Exma. Dra. Marta
Brandão Pistelli, MMa. Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de
Paulínia (fl. 376-383) que julgou parcialmente procedente a denominada “ação
de rescisão de contrato de franquia comercial c/c indenização por perdas e
danos e devolução de quantias pagas c/c pedido de tutela de urgência” ajuizada
pelo Sr. Flávio Ramos Magalhães (fl. 1-7).
Recorre
a
franqueadora
postulando
inicialmente
a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
Em
razões
recursais,
sintetiza
seus
pedidos,
em
preliminares, (a) revelia do apelado em relação à reconvenção; (b) cerceamento
de defesa; no mérito, (c) inexistência de prova de culpa da apelante que
justifique a rescisão do contrato; (d) sentença extra petita em relação a multa
contratual; (e) nulidade da decisão de fl. 352 que abriu vista para o apelado
apresentar contestação à reconvenção, com violação ao princípio da legalidade;
(f) encerramento das atividades pelo apelado, sem comunicação à franqueadora.
Por fim, postula pelo provimento do recurso para
acolhimento das preliminares e, ao final, ser julgada improcedente a ação e
procedente a reconvenção, como medida de justiça (fl. 385-398).
Sem preparo.
Despacho determinado que a apelante comprovasse seu
estado de hipossuficiência, respondido com a juntada de documentos (fl.
402-426).
Recurso
contra-arrazoado
em
fl.
427-430,
pelo
improvimento.
Concedidos os benefícios da justiça gratuita à requerida
(ora apelante) pela r. decisão de fl. 431.
Há oposição ao julgamento virtual por parte da apelante,
sem informar se pretende apresentar sustentação oral (fl. 437).
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônico no dia 25 de junho de 2020 (fl. 384), e o recurso
de apelação foi interposto aos 15 de julho de 2020 (fl. 385), dentro do prazo
legal.
Autos conclusos em 29 de setembro de 2020 (fl. 435).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004247-91.2017.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 40.157 4/19
É o relatório do essencial.
I. DOS CONTORNOS DA LIDE
Os contornos da lide são extraídos do relatório da r.
sentença, ora reproduzidos (fl. 376-378):
[..]
Vistos.
Flavio Ramos Magalhães, qualificados nos autos, ajuizaram
ação de rescisão de contrato de franquia cumulada com
indenização de perdas e danos e devolução de quantias pagas em
face de Belíssima Flor Calçados e Acessórios Ltda., também
qualificada, alegando, em síntese, que em 24/09/2015 celebrou
com a ré contrato de franquia comercial. Na ocasião efetuou
pagamento de R$ 31.167,95 a título de taxa de franquia,
royalties ,
reforma
do
ponto
comercial
e
aquisição
de
equipamentos. Disse que a ré descumpriu suas obrigações
contratuais, deixando de prestar ao franqueado o suporte
necessário ao bom andamento do negócio. Além disso, não
fornecia notas fiscais dos produtos. Acrescentou que, com o
passar do tempo a qualidade dos produtos caiu muito, causando
prejuízos ao franqueado. Pretende, por estas razões, a rescisão
contratual e a condenação da ré ao pagamento das multas
previstas, buscando, ainda, permanecer na posse do maquinário
utilizado.
Com a inicial vieram procuração e os documentos de fls. 08/150.
Indeferida a tutela de urgência pretendida. (fls. 151/152)
Citada, a ré ofertou contestação com reconvenção (fls. 158/180).
Afirmou que o autor firmou contrato de franquia para
exploração do comércio de calçados e acessórios Belíssima Flor,
pelo período de cinco anos. Afirmou que além da concessão do
uso da marca, o contrato também prevê o fornecimento de
produtos
para
revenda
exclusivamente
nas
unidades
franqueadas. Informou que o autor nunca notificou a ré acerca
de qualquer problema, insatisfação ou intenção de rescindir o
contrato. Esclareceu que o autor pagou apenas R$ 20.000,00
referente à taxa inicial de franquia, não sendo de
responsabilidade da ré os demais valores, gastos com reforma do
estabelecimento
comercial.
Acrescentou
que
forneceu
o
treinamento aos funcionários, conforme previsto em contrato.
Aduziu anda que é prerrogativa sua a escolha de fornecedores,
buscando a melhoria contínua da qualidade e diversidade dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004247-91.2017.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 40.157 5/19
produtos que distribui. Disse também que poucos produtos
apresentaram defeitos e foram trocados. Afirmou que os
produtos do novo fornecedor possuem qualidade superior e que o
risco do negócio é do próprio franqueado, não podendo ser
transferido à franqueadora. Esclareceu que o antigo fornecedor
ofertou ao autor os mesmos produtos por valor inferior àquele
praticado pela franqueadora, o que motivou o pedido de rescisão.
O contrato firmado, contudo, contém improcedência da ação e,
em reconvenção, a condenação do autor ao pagamento das
multas contratualmente previstas e abstenção de concorrência
pelo prazo previsto em contrato. Juntou documentos (fls.
181/258).
Réplica em fls. 261/264, com documentos (fls. 265/278).
Saneado o feito, deferiu-se a produção de provas orais (fls.
288/289).
Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas
pelo autor, através de Carta Precatória expedida para a
Comarca de São Paulo (fls. 319/325), e nesta Comarca, uma
testemunha arrolada pela (fls. 312/313). Os depoimentos foram
colhidos por meio de gravação audiovisual, conforme DVDs
arquivados em cartório.
Encerrada a instrução, vieram aos autos as alegações finais das
partes, oportunidade em que reiteraram, em síntese, suas
alegações anteriores (fls. 337/339 e 340/351).
A decisão de fl. 352 converteu o julgamento em diligência par ao
fim de oportunizar à ré o oferecimento de contestação à
reconvenção.
A ré ratificou as alegações finais já apresentadas (fl. 373). O
autor permaneceu inerte, embora devidamente intimado (fl.
375).
Veios aos autos a contestação de fls. 354/356 e réplica de fls.
359/362.
Submetido a julgamento a r. sentença decidiu a lide com os
seguintes fundamentos (fl. 382-383):
[..]
Ante do exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a
presente ação que Flavio Ramos Magalhães moveu em face de
Belíssima Flor Calçados e Acessórios Ltda . para o fim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004247-91.2017.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 40.157 6/19
declarar rescindido o contrato firmado entre as partes a partir
da citação e condenar a requerida ao pagamento de R$
40.000,00, valor este que deverá ser corrigido pelo IGP-M e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Recíproca a sucumbência, cada parte deverá arcar com suas
respectivas despesas processuais (artigo 86 do Código de
Processo Civil), bem como ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais das respectivas partes contrárias,
correspondente a 10% assim distribuído: 5% para o patrono da
autora e 5% para o patrono da ré.
JULGO IMPROCEDENTE
a reconvenção, pelos fundamentos
acima expostos, condenando o reconvinte ao pagamento das
verbas de sucumbência e honorários que fixo em 10% sobre o
valor dado à reconvenção.
P.R.I.C.
II. DA NÃO INCIDÊNCIA DO CDC
Consigne-se inicialmente, que no caso concreto não se
aplica, ainda que por analogia, o Código de Defesa do Consumidor, estando a r.
sentença em sintonia com o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo.
Os franqueados são empresários, presumindo-se que
tenham conhecimento da ética empresarial, conhecimento este que o
consumidor protegido pela Lei no 8.078/90 não possui.
Não há hipossuficiência em contratos assinados entre
empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a
responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da
assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora.
Quanto ao ônus da prova aplica-se, pois, a regra do art.
373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015.
III. DAS PRELIMINARES
Em preliminares a apelante suscita nulidade da r. decisão
de fl. 352 que abriu vista ao autor reconvindo para manifestar-se sobre a
reconvenção, rejeitando o pedido da apelante reconvinte de revelia formulado
em alegações finais (fl. 341).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004247-91.2017.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 40.157 7/19
Revelia não houve, pelo que se extrai do teor do r.
despacho, ora transcrito (fl. 352):
[..]
Vistos.
Compulsando os autos verifico que a reconvinda não foi
intimada a oferecer contestação à reconvenção, razão pela qual
não prospera o pedido de revelia formulado em alegações finais.
Assim, converto o julgamento em diligência para que a
reconvinda seja intimada a ofertar contestação, indicando
eventuais provas que pretenda produzir, ou ratificando as já
produzidas.
Após, à reconvinte em réplica e tornem conclusos.
Intime-se.
Como se nota, o autor reconvindo não havia ainda sido
notificado pelo Juízo para manifestar-se sobre a reconvenção, inexistindo
assim, qualquer vício que macule a r. decisão, inexistindo, portanto, a nulidade
suscitada.
Consigne-se observar, que mesmo que na hipótese fosse
reconhecida a nulidade da r. decisão e aplicada a pena de revelia, não se pode
perder de vista que essa confissão não gera presunção de veracidade absoluta,
mas sim relativa.
Sobre esse tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:
“Os efeitos da revelia operam sobre os fatos e não sobre as
consequências jurídicas que deles deverão advir, as quais podem
não ser as pretendidas pelo autor. A presunção legal de
veracidade, no caso de revelia, resulta no dever para o juiz de
julgar antecipadamente a lide (art. 330, II). Fica, em regra,
eliminada a incidência do art. 130, no tocante ao procedimento
de determinar provas ex officio . A presunção emergente do art.
319, no entanto, é relativa, podem ser eliminadas ou
enfraquecidas pela existência de elementos dos autos que
apontem para outro rumo de conhecimento. Mesmo, portanto,
que a lide verse sobre direitos disponíveis, o juiz pode afastar-se
da presunção derivada da revelia, para tentar a busca da
verdade real. Essa iniciativa probatória oficial, no entanto,
somente se justifica se houver no processo elementos capazes de
abalar a presunção de veracidade. Caso contrário, o que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004247-91.2017.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 40.157 8/19
impõe é o julgamento imediato da lide, respeitando-se a
veracidade presumida dos fatos não contestados” (art. 330, II)
(Código de Processo Civil Anotado, Rio de Janeiro, Forense, 14a
ed., 2010, p. 302, nota ao art. 319).
Nesse diapasão, é certo que ainda que considerados
verídicos os fatos narrados na reconvenção, o reconvinte não alcançará êxito
na sua demanda se o direito invocado for inaplicável ao caso concreto, ou
ainda, caso ausente uma das condições da ação.
Destarte, nada impede que a matéria de direito invocada
pelo reconvinte seja conhecida, conforme magistério de Daniel Amorim
Assumpção Neves:
“Reputam-se verdadeiros os somente os fatos alegados pelo
autor, de forma que a matéria jurídica naturalmente está fora
do alcance desse efeito da revelia. Aplicando-se o princípio do
iura novit curia - o juiz sabe o direito -, é inadmissível a
vinculação do magistrado à fundamentação jurídica do autor
somente porque o réu não contesta a demanda, tornando-se
revel. Daí por que incompreensível a determinação de
desentranhamento da contestação dos autos quando ocorre a
revelia, sendo certo que o juiz poderá se aproveitar dos
fundamentos jurídicos de defesa apresentados pelo réu em sua
contestação viciada. A exclusão da matéria de direito da
presunção gerada pela revelia é o que explica o julgamento de
improcedência do pedido do autor mesmo sendo revel o réu e
ocorrendo a presunção de veracidade dos fatos alegados na
petição inicial no caso concreto” (Manual de Direito Processual
Civil, Rio de Janeiro, Forense, São Paulo, Método, 2009, p. 331).
E, no caso dos autos, a pretensão da apelante reconvinte
não prospera, mesmo porque ao ser confrontada as alegações da reconvenção
com o conjunto probatório dos autos, a tese por ela defendida não restou
comprovada.
É incontroverso que o contrato de franquia foi descumprido
em parte pela apelante reconvinte. Como bem consignou a r. sentença neste
ponto (fl. 382):
[..]
Por fim, não procedem os pedidos formulados em reconvenção.
A requerida não logrou comprovar suas alegações. Não produziu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004247-91.2017.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 40.157 9/19
provas de que o autor tenha comercializado produtos de outras
marcas, dando causa à rescisão do contrato ou infringido a
cláusula de não concorrência. Aliás, pelo contrário, as
testemunhas do requerente foram uníssonas em afirmar que
nunca viram produtos de outras marcas e ainda que, no local
onde funcionava a loja franqueada, hoje existe uma padaria.
Também em preliminar a apelante suscita nulidade da r.
sentença pelo julgamento antecipado da lide e pelo não acatamento do pedido
de produção de prova emprestada dos autos no 1003157-48.2017.8.26.0428 que
tramita perante a E. 1a Vara Cível da Comarca de Paulínia/SP (fl. 360).
Com relação ao julgamento antecipado, colhe-se o seguinte
ensino do magistério de Cândido Rangel Dinamarco:
“A razão pela qual se permite a antecipação
do julgamento
do
mérito é invariavelmente
a desnecessidade
de produzir provas.
Os dois incisos do art. 330 desmembram
essa causa única em
várias hipótese, mediante uma redação cuja leitura deve ser
feita com a consciência
de que só será lícito privar as partes de
provar quando as provas não forem necessárias
ao julgamento”
(Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 2a ed., Malheiros,
p. 555).
Conforme já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal:
PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
I. Inexistência de omissão da sentença quanto à tese central do
feito.
II. A necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique em
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos
decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do Magistrado. Recurso não conhecido. (STF,
REsp. no 101.171-8/SP; Segunda Turma, Rel. Min. Francisco
Rezek).
É o caso dos autos, vez que desnecessária dilação
probatória, pois os pontos controvertidos encontram-se elucidados pela prova
documental já carreada aos autos. No mais, na esteira do disposto pelo artigo
139, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao juiz velar pela rápida
solução do litígio. Destarte, perfeitamente cabível que se julgue

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004247-91.2017.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 40.157 10/19
antecipadamente o mérito.
As provas nos autos são suficientes para o deslinde da
questão e convencimento dos julgadores, prescindindo de produção de outras
provas, inclusive a pretendida prova emprestada.
Se o Julgador já possuiu elementos de provas suficientes
para seu convencimento e prolação de sua decisão, a produção de outras provas
se torna irrelevantes, mesmo porque o Julgador não está adstrito aos
depoimentos de testemunhas de outros processos, podendo acolher ou não,
como prova emprestada, segundo seu critério pessoal.
Ao Magistrado, cabe, a partir da análise dos fatos
apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido
de produção de provas quando isto se afigurar desnecessário, quer porque a
produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por
outros meios (documental, por exemplo) ou são incontroversos, providencia
esta que não é mera faculdade do Julgador, mas imposição da própria
Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII).
O Magistrado é o destinatário final das provas, devendo
rejeitar pedido quando possui desde logo condições de apreciar o mérito da
demanda, como ocorreu no caso concreto.
Com efeito, a matéria controvertida é essencialmente de
direito e não há necessidade de produção de outras provas, especialmente a
prova emprestada.
O simples fato do julgamento antecipado da lide pelo
entendimento de que os fatos e elementos contidos nos autos são suficientes
para o julgamento da demanda não importa no reconhecimento de existência
de cerceamento de defesa.
Ao Julgador cabe decidir sobre a utilidade ou necessidade
das provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos
exatos termos do artigo 130, do Código de Processo Civil.
Senão vejamos:
“Agravo de instrumento. Cerceamento de defesa em face do
julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Hipótese que não
envolve a valoração jurídica da prova, mas evidente pretensão
ao reexame e à interpretação do acervo probatório.
Impossibilidade. Súmula 279/STF. Ausência de ofensa direta à
Constituição. Recurso de agravo improvido. A decisão judicial
que considera desnecessária a realização de determinada
diligência probatória, desde que apoiada em outras provas e
fundada em elementos de convicção resultantes do processo, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004247-91.2017.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 40.157 11/19
ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de
defesa. Precedentes. A via excepcional do recurso extraordinário
não permite que nela se proceda ao reexame do acervo
probatório
produzido
perante
as
instâncias
ordinárias.
Precedentes” (STF, 2a Turma, Ag. Reg. no Agravo de
Instrumento no 153467, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 18/05/01).
No caso concreto, a prova emprestada seria inócua porque
direito não assiste a apelante.
A nulidade, para acarretar o cerceamento de defesa,
reclama a supressão da prova indispensável, útil, que no caso não ocorreu.
Rejeitam-se as preliminares suscitadas.
IV. DO MÉRITO RECURSAL
Nos termos da r. sentença, o decreto de procedência parcial
firmou-se nos seguintes fundamentos (fl. 378-382):
[..]
A ação é parcialmente procedente, e improcedente a reconvenção.
Isto porque, conforme se vê do conjunto probatório reunido nos
autos, a qualidade do produto comercializado pela franqueadora
ficou comprometida com a troca de fornecedor. Neste sentido é a
prova oral produzida.
A requerida não nega a troca de fornecedor, afirmando, contudo,
que a qualidade do produto do novo fornecedor é superior ao
anterior.
A prova produzida, contudo, deixa claro que os problemas do
franqueado se iniciaram no momento em que os calçados do
novo fornecedor passaram a ser comercializados.
A corroborar a afirmação da autora, o depoimento das
testemunhas em juízo.
Rosemary Vicente Silva narrou que a esposa de Flavio, Iziani,
tinha loja de calçados ao lado do local onde a depoente
trabalhava. Vendiam sapatilhas que, no início, eram de boa
qualidade. Após algum tempo a qualidade das sapatilhas caiu
muito e a depoente parou de comprar. Comprou muitas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004247-91.2017.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 40.157 12/19
sapatilhas na loja deles. Comprava sempre nas promoções. Pelo
que se recorda isso ocorreu entre 2015 e 2016. Quando a
sapatilha vinha com defeito, demorava muito tempo para trocar.
O solado descolava com muita facilidade, diferente do que
acontecia no início. A variedade diminuiu muito também. Nunca
viu produtos de outra marca na loja. A fachada da loja também
continuou a mesma, da mesma cor, inclusive. Tinha um
concorrente próximo que vendia produtos da Belíssima também,
além de outras marcas. Nunca viu funcionários da franqueadora
na loja. Os produtos passaram a apresentar defeitos. Nem
sempre tinha disponibilidade do mesmo número e modelo e as
vezes a troca demorava muito. Não sabe se a troca era feita pela
franqueadora.
Acompanhou
desde
a
inauguração,
a
franqueadora nunca deixou de comercializar os produtos da
Belíssima, até o fechamento. No final havia poucos produtos
para venda.
Maria Gorete de Souza informou que morava na frente da loja e
comprava muitas sapatilhas. Presenteava parentes. Depois de
um tempo a qualidade do produto caiu muito, a sola descolava e
não conseguia consertar, os enfeites caíam. Comprou na loja por
quase um ano. A loja é do autor. Morava em um condomínio na
frente. Havia no local a loja do autor, uma livraria, salão de
cabeleireiro. A loja era simples, mas sempre foi muito bem
tratada. As sapatilhas que davam problema eram trocadas, mas
demorava muito e sempre vinha o produto errado. Acrescentou
que sua nora revendia as sapatilhas na faculdade onde
trabalhava. Nunca viu representante da Belíssima no local,
sempre estavam o autor e sua esposa. Não sabe dizer se era a
Belíssima que se responsabilizava pelas trocas. Pelo que sabe
eles nunca venderam produto de outra marca naquela loja,
apenas Belíssima.
Sandra Regina Correia Duarte de Souza disse que é sacoleira e
vendia as sapatilhas. No início as sapatilhas eram boas e
bonitas, vendia bastante. Depois de um tempo percebeu que a
qualidade não era a mesma, perdeu muitas clientes por causa
disso. A sola soltava com um mês de uso. Além disso, havia
pouca variedade, parecia ponta de estoque, apenas poucos
produtos que ninguém comprava. Nem sempre conseguia trocar
as sapatilhas com defeito. Acredita que revendeu as sapatilhas
por sete ou oito meses, sendo comprou sapatilhas da loja de
Flavio e sua esposa. No final, Iziani não conseguia mais manter
estoque, não conseguia vender. A fachada da loja nunca mudou.
Mesmo depois que a loja fechou, demorou bastante tempo para
mudar a fachada. A Belíssima Flor trocava os produtos com
defeito. Desconhece se a loja vendeu outra marca.
Flavia Galucci testemunha da ré, narrou que os calçados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004247-91.2017.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 40.157 13/19
fornecidos para as franqueadas eram de ótima qualidade.
Quando o calçado apresentava defeito, o franqueado enviado
para a fábrica, analisado e substituído. A franqueada mudou o
nome da unidade e vende outros calçados, de outras marcas,
fornecido pela Sirlei, antigo fornecedor da Belíssima Flor. Ela
ofertava sapatos mais baratos e outros franqueados também
passaram a vender. A Belíssima Flor deu todo o suporte ao
franqueado. A nota é emitida quando o franqueado faz o pedido.
Havia um recibo quando chegava o calçado para troca. Não há
nota fiscal para troca. Nunca foi até a loja em questão. Conhece
a antiga fornecedora. Trabalhava diretamente com seus chefes,
por isso sabia que a loja mudou de nome.
Da análise do depoimento das testemunhas em juízo depreende-
se que o depoimento da testemunha da ré, Flavia Galucci, ficou
absolutamente isolado no conjunto probatório, razão pela qual
sua versão não pode prosperar.
Com efeito, além da questão referente à qualidade do produto,
acima analisada, vê-se que a ré afirma que o autor mudou o
nome da loja e passou a comercializar produtos de outras
marcas, pretendendo, inclusive, seja ele condenado a observar a
cláusula de não concorrência.
Suas alegações, no entanto, não foram comprovadas nos autos,
sendo certo que a prova oral, como visto, vai em sentido oposto.
Vê-se, assim, que a ré não se desincumbiu do ônus que o sistema
processual lhe impôs, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Assim, procede a ação para o fim de declarar rescindido o
contrato de franquia firmado entre as partes, carreando à ré a
culpa pela rescisão, tendo em vista a comprovação de que a
alteração do fornecedor comprometeu as vendas e acabou por
prejudicar o franqueado.
Procede, assim, o pedido formulado pela autora, devendo a ré
ser condenada ao pagamento da multa prevista em contrato.
A cláusula 64a, parágrafo primeiro, do contrato firmado
estabelece que “Se houver rescisão contratual com justa causa a
parte culpada deverá pagar a outra multa contratual
equivalente a duas vezes o valor da Taxa Inicial de Franquia,
devidamente atualizada pelo IGP-M ou qualquer outro índice
que venha a substituí-lo” (fls. 96/97).
O autor pagou R$ 20.000,00 de taxa de franquia, valor este não
contestado pela ré.
A cláusula penal prevista, como se sabe, destina-se a prefixar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004247-91.2017.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 40.157 14/19
perdas e danos, nos termos do art. 416 do Código Civil. Por esta
razão, o pedido de indenização dos valores investidos para
reforma do imóvel deve ser julgado improcedente. O mesmo
raciocínio se aplica ao pedido de devolução da taxa de franquia,
sendo certo, ainda, que o franqueado explorou, por aproximadamente um ano a marca da franqueadora,
beneficiando-se da relação com ela estabelecida.
Também não prospera o pedido de permanência do autor com
maquinário de propriedade da ré. Embora o requerente não
especifique qual o maquinário que pretende manter sob sua
posse, o certo é que o contrato prevê a devolução para a
franqueadora de todo o maquinário.
Assim, a ação procede para o fim de reconhecer a culpa da ré na
rescisão do contrato, impondo-lhe a multa contratual prevista.
Não há provas de que a ré tenha deixado de dar treinamento aos
funcionários, conforme alegado.
As testemunhas do autor afirmaram que nunca viram prepostos
da franqueadora da loja. O treinamento, todavia, pode se dar em
outros formatos, inclusive através das tecnologias atualmente
disponíveis.
Com relação à data em que deve ser considerado rescindido o
contrato, nenhuma informação acerca do fim das operações pelo
autor foi trazida aos autos.
Diante
disso,
reputo
razoável
estabelecer-se
a
rescisão
contratual a partir da citação da ré.
Observa-se que a apelante suscitada em capítulo meritório
idênticas preliminares de nulidade da decisão de fl. 352 e de cerceamento de
defesa pelo não acolhimento da prova emprestada, matérias já enfrentadas e
rejeitadas preliminarmente, sendo, portanto, reiterados os argumentos
declinados.
Também não prospera a alegação de nulidade da r.
sentença por decisão extra petita em relação à incidência da cláusula penal
disposta no contrato de franquia (fl. 50, cláusula 64a, parágrafo primeiro).
O pedido versa exatamente sobre rescisão de contrato por
descumprimento de uma das partes contratantes, de forma que a análise do
contrato de franquia é medida que se impõe. A incidência da multa, por ser
medida acessória, deve ser aplicada conforme o caso.
Observa-se, que a inicial não indica expressamente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004247-91.2017.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 40.157 15/19
parágrafo primeiro da cláusula 64a, todavia, postula pela aplicação da mesma
cláusula 64a em relação aos itens “V” e “IX” do pedido inicial (fl. 6, pedido “b”).
Por outro lado, a apelante em reconvenção também
postula a incidência do parágrafo primeiro da cláusula 64a (fl. 179) de forma
que a análise da cláusula e sua imposição, em nada se revela extra petita ,
ficando rejeitada alegação recursal neste sentido.
Neste caso, sendo válido o contrato e tendo a apelante dado
motivo à rescisão do contrato, deve responder pelo pagamento da multa nele
prevista.
No mais, as provas constantes nos autos são suficientes
para manter a r. sentença de acerto, na medida em que a apelante como
franqueadora não se desvencilhou do ônus que sobre ela recaia de comprovar
os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, a teor do
que dispõe o art. 373, II, do CPC.
Não há dúvida de que a franqueadora apelante descumpriu
o contrato de franquia ao proceder a troca do fornecedor dos produtos
comercializados.
A apelante defende que os produtos novos eram de alta
qualidade, todavia, a prova dos autos aponta para conclusão contrária,
indicando que os produtos novos apresentavam baixa qualidade, variedade
limitada e acarretaram perdas significativas ao franqueado, o qual, por fim,
acabou por fechar seu estabelecimento comercial.
A prova testemunhal permite concluir que o preço inclusive
era muito superior aos produtos anteriormente comercializados de outro
fornecedor.
Ainda que se considere que a alegação de prática de preços
superiores considerou outras despesas, tais como custo do frete, custos com
funcionários, etc., isso não se encontra comprovado pela franqueadora
apelante.
A comercialização pelo apelado de outros produtos de
marcas não autorizadas pela franqueadora, também não está comprovada nos
autos, afastando assim a alegação de concorrência desleal.
Não há comprovação de que o apelado tenha decidido
rescindir o contrato porque o antigo fornecedor oferecera os produtos
anteriormente comercializados pela franqueadora a preços mais baixos
daqueles que a franqueadora passou a disponibilizar a seus franqueados.
Do conjunto probatório extrai-se que a franqueadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004247-91.2017.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 40.157 16/19
descumpriu parcialmente o contrato, por ações que comprometeram o sucesso
da unidade franqueada. Correta, portanto, a r. sentença ao declarar a
procedência parcial da ação principal e a improcedência da reconvencional,
determinando a incidência da cláusula penal, aplicando corretamente a regra
do pacta sunt servanda .
No caso concreto, diante dos elementos de prova dos autos,
não há como se imputar ao franqueado a responsabilidade pelo fracasso da
franquia, de modo que a pretensão inicial é mesmo procedente.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos e aqueles agregados, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Na Seção de Direito Privado e nas Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, o dispositivo regimental tem sido largamente utilizado
por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o
princípio constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre
tantos outros: Apelação 99406023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, 1a Câmara, São
Paulo, em 17/06/2010; AI 990101539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a
Câmara, Jaú, em 17/06/2010; Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo
Eduardo
Razuk,
1a
Câmara,
São
Paulo,
em
08/06/2010;
Apelação
99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a Câmara, São José do Rio Preto,
em 29/06/2010; Apelação 99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2a
Câmara, São José dos Campos, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel.
Des. Beretta da Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação
9940500973556, Rel. Des. James Siano, 5a Câmara, Barretos, em 19/05/2010;
Apelação 99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6a Câmara, São
Paulo, em 27/05/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, 6a
Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des.
Moura
Ribeiro,
11a
Câmara,
Lins;
em
20/05/2010;
Apelação
n°
990.10.237099-2, 13a Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010;
Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, 15a
Câmara, Atibaia, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões
de
Vergueiro,
17a
Câmara,
Araçatuba,
em
09/06/2010;
Apelação
991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara, São Paulo,
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar
Lacerda, 28a Câmara, em 27.07.2010; Apelação 0017246-74.2008.8.26.0019,
Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, em
19/12/2018; Apelação 007155-18.2009.8.26.0009, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004247-91.2017.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 40.157 17/19
Câmara Reservada de Direito Empresarial, em 17/12/2018.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Anota-se, oportunamente, que o § 11 do art. 85 do NCPC
visa remunerar o advogado pelo trabalho adicional desenvolvido na fase
recursal, podendo ser majorado de ofício.
Considerando-se que a r. sentença fixou o percentual de
honorários em 5% sobre o valor da condenação atualizado para a causa
principal, para cada um dos litigantes, majora-se o percentual devido pela
franqueadora apelante, ora vencida, para 10% sobre a mesma base de cálculo.
Majora-se também o percentual de 10% sobre o valor dado
à reconvenção para 15% sobre a mesma base de cálculo, ônus devido pela
franqueadora apelante, em razão do desprovimento do recurso.
Observar-se-á a incidência do art. 98, § 3o do CPC.
Finalmente, anota-se que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado

motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer)
a conclusão adotada na decisão
recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra decisão que não se pronunciou
sobre determinado
argumento
que
era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF,
Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016).
Neste sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004247-91.2017.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 40.157 18/19
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado
por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES
AOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO NO
CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição
ou
erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a posição
jurisprudencial acima transcrita no inciso I do parágrafo único
do artigo 1.022, considerando omissão a inexistência de
manifestação no acórdão embargado sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Não há elementos nos autos que indiquem outra direção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004247-91.2017.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 40.157 19/19
senão aquela esposada pela r. sentença, que deve ser mantida em sua íntegra.
V. DISPOSITIVO
Pelo exposto, negam provimento ao recurso, mantendo-se a
correta, acertada e bem estruturada sentença de primeiro grau prolatada pela
i. Juíza de Direito, Dra. Marta Brandão Pistelli. Majora-se a verba honorária,
anteriormente arbitrada, em cumprimento ao artigo 85, § 11 do CPC,
observando-se o disposto no art. 98, §3o do mesmo diploma legal.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR